Tribunal: TJBA
Processo: 8057950-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057950-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: L3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GIOVANA AGUIAR ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento contra decisão que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre instituição financeira e empresa de pequeno porte, e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Exame sobre: (i) a possibilidade de aplicação do CDC à empresa contratante de crédito; e (ii) a validade da inversão antecipada do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas vulneráveis.

4. A inversão do ônus da prova é legítima quando presente hipossuficiência técnica ou informacional.

5. A decisão pode ser complementada no saneamento, sem nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a aplicação do CDC à pessoa jurídica vulnerável, conforme a Teoria Finalista Mitigada."

"2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada antes do saneamento, desde que não haja prejuízo processual."

Legislação relevante citada: CDC, art. 2º e art. 6º, VIII; CPC, art. 357; art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.189.393/AL; REsp 2.214.994/BA; AgInt no AREsp 2.717.514/GO; AgInt no AREsp 2.700.397/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8057950-39.2025.8.05.0000, oriundo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, ITAÚ UNIBANCO S/A e, como Agravada, L3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA